Tribunal: STF
Processo: Rcl 79123
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. EFICÁCIA VINCULANTE. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação, uma vez evocado como paradigma acórdão sem eficácia vinculante.



    2. A parte agravante sustenta prescindível a eficácia vinculante do paradigma dito contrariado, para fins de cabimento da reclamação, e insiste no desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no ARE 1.391.201, da minha relatoria.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o manejo de reclamação quando o acórdão apontado como paradigma não tem efeito vinculante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante, proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante.



    5. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.